Tribunal: TJBA
Processo: 8008331-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008331-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JANICE FERNANDES SILVA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
INGRID VANYLLE SANTOS SILVA NUNES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. A

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
AGRAVANTE PORTADORA DE FIBROMIALGIA
E DOR CRÔNICA
CANABIDIOL PRESCRITO EM RELATÓRIO MÉDICO.
INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO
TEMA 1161
PELO STF.
AUTORIZAÇÃO DA ANVISA À RECORRENTE PARA IMPORTAÇÃO DO PRODUTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE.
INSUFICIÊNCIA DAS MODALIDADES TERAPÊUTICAS ESTIPULADAS PELOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS
E
TOXIDADE MEDICAMENTOSA.

RECONHECIMENTO DA SUA EFICÁCIA PARA O TRATAMENTO.
AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA AGRAVANTE
.
ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.
DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO NA FORMA DO RELATÓRIO MÉDICO.

DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
PROVIDO
EM PARTE
.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8008331-43.2025.8.05.0000
,
oriundos do Juízo de Direito da
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, na Ação Ordinária de nº
8000298-14.2025.8.05.0146
, figurando como agravante
JANICE FERNANDES SILVA FIGUEIREDO

e como

agravado
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Tu
rma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO em razão da perda do objeto
, pelas razões expostas no Vo
to do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA